Tribunal: TJDFT
Processo: 0736590-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736590-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARIE DORNELLES FITTIPALDI AUTOR ESPÓLIO DE: ADA COELHO DORNELLES REPRESENTANTE LEGAL: ROSEMARIE DORNELLES FITTIPALDI AGRAVADO: SERGIO COELHO DORNELLES, DANIELE COELHO DORNELLES D E S P A C H O A parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, requerendo, tão somente ao final, a suspensão da decisão agravada, sem, contudo, discorrer acerca dos requisitos necessários dispostos no parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, descurou-se a agravante de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, limitando-se, como já dito acima, a pugnar pelo deferimento do efeito suspensivo da decisão vergastada, até o julgamento definitivo do recurso. Assim, ante a inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator